Tribunal: STJ
Processo: 5002389-37.2023.4.04.7106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220922 - RS (2025/0240363-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALESSANDRO MIKHAIL GOMES DA ROCHA
AGRAVANTE
: LETICIA BENINCA
ADVOGADOS
: DAVI DE SOUZA - SC030225
EDVINO ARENT - SC057934
LIZANDRA TARABAL RODRIGUES - RS98120A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7
/STJ. Os agravantes alegam nulidade de provas por suposta violação
da cadeia de custódia de aparelho celular apreendido, sustentando
manipulação policial antes de autorização judicial. Defendem tratar-se de
e não mero reexame de provas. O Ministério Público
error in procedendo
Federal pugna pelo não conhecimento do agravo, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental
apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, de
modo a atender ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) definir se a
alegação de nulidade por violação à cadeia de custódia da prova pode ser
apreciada em recurso especial sem incorrer no óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve impugnar, de forma concreta e
específica, todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC, sendo insuficiente a mera repetição dos argumentos do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49711554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d94e9ec-8baf-418b-addb-eb74c0b96314

4. A ausência de impugnação objetiva aos fundamentos da decisão
que aplicou a Súmula 7/STJ atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo
o conhecimento do agravo regimental.
5. A análise da alegada quebra da cadeia de custódia demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
especial pela Súmula 7/STJ. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação
da prova, concluíram pela inexistência de manipulação indevida do aparelho
celular e pela ausência de utilização de elementos supostamente
contaminados na condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.

Teses de julgamento: (i) a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula 182/STJ. (ii)
a alegação de quebra da cadeia de custódia que demanda reexame de provas
encontra óbice na Súmula 7/STJ, sendo insuscetível de apreciação em recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d94e9ec-8baf-418b-addb-eb74c0b96314

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220922 - RS (2025/0240363-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALESSANDRO MIKHAIL GOMES DA ROCHA
AGRAVANTE
: LETICIA BENINCA
ADVOGADOS
: DAVI DE SOUZA - SC030225
EDVINO ARENT - SC057934
LIZANDRA TARABAL RODRIGUES - RS98120A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7
/STJ. Os agravantes alegam nulidade de provas por suposta violação
da cadeia de custódia de aparelho celular apreendido, sustentando
manipulação policial antes de autorização judicial. Defendem tratar-se de
e não mero reexame de provas. O Ministério Público
error in procedendo
Federal pugna pelo não conhecimento do agravo, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental
apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, de
modo a atender ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) definir se a
alegação de nulidade por violação à cadeia de custódia da prova pode ser
apreciada em recurso especial sem incorrer no óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve impugnar, de forma concreta e
específica, todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC, sendo insuficiente a mera repetição dos argumentos do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

4. A ausência de impugnação objetiva aos fundamentos da decisão
que aplicou a Súmula 7/STJ atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo
o conhecimento do agravo regimental.
5. A análise da alegada quebra da cadeia de custódia demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
especial pela Súmula 7/STJ. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação
da prova, concluíram pela inexistência de manipulação indevida do aparelho
celular e pela ausência de utilização de elementos supostamente
contaminados na condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.

Teses de julgamento: (i) a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula 182/STJ. (ii)
a alegação de quebra da cadeia de custódia que demanda reexame de provas
encontra óbice na Súmula 7/STJ, sendo insuscetível de apreciação em recurso
especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Alessandro Mikhail Gomes da
Rocha e Leticia Beninca contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial por eles interposto.
Os agravantes sustentam que a decisão agravada equivocadamente não
conheceu do recurso especial com base no artigo 255, § 4o, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, destacando que a decisão de admissibilidade
provisória exarada pelo Tribunal de origem, por ostentar natureza bifásica, não vincula o
Superior Tribunal de Justiça, que pode promover nova análise dos pressupostos recursais
extrínsecos e intrínsecos dos casos submetidos. A decisão do relator teria apontado que a
apreciação da nulidade suscitada pela defesa importaria em revolvimento de matéria
fático-probatória, incompatível com a natureza e os limites cognitivos do recurso
especial, conforme sedimentado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Em revanche, a defesa argumenta que não se trata de simples reexame de
prova, mas sim de equívoco sobre a valoração e consequências da nulidade destacada
durante toda a fase processual, com claro prejuízo aos recorrentes. Alegam que o error in
, referente ao equívoco na valoração das provas, e o
podem
judicando
error in procedendo
ser objeto de recurso especial, sustentando que tal pleito versa sobre atribuir o devido
valor ou clara nulidade de fato já discutido nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

Os agravantes destacam que, conforme amplamente demonstrado pela defesa,
logo após a apreensão do aparelho telefônico de um dos acusados denominado Lennon,
as autoridades policiais passaram a dialogar com contatos existentes nas redes sociais
e
. Afirmam que tais contatos foram efetuados antes de ter sido
WhatsApp
Instagram
deferido o acesso ao referido aparelho pelo Juízo nos autos de número 5001923-
43.2023.4.04.7106 em 21 de abril de 2023, e antes do próprio despacho da autoridade
policial encaminhando o aparelho para realização de perícia. Sustentam que isso foi
comprovado pela defesa por meio das capturas de tela anexadas ainda na defesa prévia,
que mostram mensagens enviadas do acusado Lennon para algumas pessoas mesmo após
a data de sua prisão.
Quanto à alegação de violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, a defesa esclarece que a decisão destacou que o recorrente pretenderia
que o Superior Tribunal de Justiça promovesse novo rejulgamento da causa, quando o
recurso especial tem por finalidade específica garantir a correta interpretação da lei e não
servir como uma espécie de segunda apelação. Contudo, os agravantes frisam que tal
pleito foi feito referente a um dos delitos e de forma subsidiária, argumentando que a
ocorrência de
e inequívoca afronta à lei federal é suficiente para
error in procedendo
deliberação em recurso especial.
A defesa sustenta que, por qualquer ângulo que se analise a hipótese do
agravo regimental, a decisão monocrática combatida não pode prevalecer, pois tal pleito
não esbarra na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requerem o
conhecimento e o provimento do presente agravo para determinar o processamento e
julgamento do recurso especial (e-STJ fls. 1317-1322).
O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando
pelo seu não conhecimento em razão da ausência de dialeticidade recursal (e-STJ fls.
1331-1333).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
1304-1314):
“Acolho a questão preliminar de não conhecimento do recurso especial, arguida pelo
Ministério Público Federal.
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

Conforme entendimento pacífico da colenda Corte Especial, a decisão de
admissibilidade provisória, exarada pelo Tribunal de origem, por ostentar natureza bifásica,
não vincula este egrégio Superior Tribunal de Justiça que, no exercício do juízo de
admissibilidade
, poderá promover nova análise dos pressupostos recursais
ad quem
(extrínsecos e intrínsecos) dos casos que lhe são submetidos.
Nesse sentido:

“A decisão de admissibilidade na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que
”
promoverá nova análise dos pressupostos recursais dos casos que lhe são submetidos
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
, grifou-se)
13/8/2024
16/8/2024

“O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que qualquer
” (AgInt no MS
pronunciamento do Tribunal de origem [...] não vincula esta Corte Superior
n. 29.753/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
,
9/4/2024
DJe de
, grifou-se).
23/4/2024

No caso concreto, a defesa alega violação à cadeia de custódia da prova e, por
conseguinte, a nulidade das provas obtidas, uma vez que o aparelho celular de um dos
corréus teria sido manipulado pela Polícia sem autorização judicial.
No entanto, essa alegação foi rejeitada pelo acórdão recorrido com base na seguinte
fundamentação:
“Como bem referido no parecer ministerial oferecido nesta instância, a alegação de que a
autoridade policial teria acessado o conteúdo do celular, antes mesmo da decisão judicial,
não foi comprovada pela defesa, ônus que lhe cabia ao alegar vício na cadeia de custódia,
consoante determina o art. 156 do CPP.
Com efeito, ambas as teses de nulidade ora apresentadas baseiam-se na alegação
defensiva de que o aparelho do réu LENNON teria sido manipulado pelo policiais que
realizaram sua prisão.
Para comprovar referida alegação a defesa juntou aos autos capturas de tela (evento 41,
ANEXO5) que demonstrariam, em tese, que aparelho de LENNON teria sido utilizado
mesmo após sua prisão.
Em que pese as alegações, as imagens juntadas pela defesa não são sequer capazes de
levantar dúvidas acerca da alegada quebra de custódia.
Conforme apontado pelo Ministério Público Federal, em sua manifestação nos autos
originários acerca da alegação de ilicitude (evento 45, PET1), a primeira captura juntada
pela defesa refere-se a uma conversa mantida por intermédio do aplicativo WhatsApp,
supostamente entre LENNON e uma pessoa não identificada na qual não constam datas das
conversas retratadas, de modo que não é possível verificar se foram realizadas após o
flagrante.
A defesa também anexa outro print de conversa, este do aplicativo Instagram, no qual se
observa que, no dia
, data do flagrante, entre 19h49min e 20h19min, uma pessoa
20/04/2023
não identificada envia três mensagens para o perfil de LENNON e também realizada duas
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

ligações de vídeo. Ocorre que as mensagens foram encaminhadas por outra pessoa para
LENNON e não enviadas pelo perfil dele, em nada contribuindo para comprovar a alegação
da defesa.
Ainda como bem apontado pelo Órgão Ministerial, foi colacionada ao processo uma
captura de tela do aplicativo WhatsApp em que consta uma conversa mantida com o número
utilizado por LENNON por ocasião do flagrante (48 99111-8167). No teor da conversa
consta apenas uma mensagem datada de
, data prévia ao flagrante. Referido print
14/04/2023
também não tem o condão de comprovar a tese defensiva.
Desse modo, o material trazido pela defesa não comprova a nulidade alegada, bem como
não tem o condão de caracterizar a necessidade de envio de ofício à empresa Facebook para
novos esclarecimentos. As informações (ou a ausência delas) no âmbito dos prints
apresentados pela defesa revelam a falta de solidez da tese defensiva de que o celular do
apelante teria sido indevidamente acessado pelas autoridades policiais. Toda a diligência
relativa a tal prova se deu após a existência de ordem judicial autorizando o acesso aos
dados.
(...)
No mais, importa referir, a exemplo do que feito na sentença de origem, que foram
utilizadas como prova apenas as comunicações contidas no referido aparelho celular
anteriores às prisões em flagrante. Em síntese, mesmo que a tese de nulidade ora deduzida
fosse procedente, nenhum elemento de prova decorrente do suposto procedimento viciado
sequer foi utilizado para amparar a condenação ora impugnada.
Assim, não há nulidade a ser declarada.” (e-STJ fls. 1172-1174)

Constata-se, inequivocamente, que a apreciação da nulidade suscitada pela defesa
importaria em revolvimento de matéria fático-probatória, o que se mostra incompatível com
a natureza e os limites cognitivos do recurso especial, conforme sedimentado na Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça. A arguição em comento não se circunscreve ao plano
exclusivamente jurídico, demandando, necessariamente, o reexame das circunstâncias
fáticas. No caso, a Corte Regional, no exercício de sua prerrogativa soberana para o
acertamento da matéria de fato, concluiu pela ausência do propalado acesso irregular ao
dispositivo móvel por parte dos agentes da autoridade policial, conclusão que não pode ser
revista em recurso especial.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DO JÚRI E
AS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. LEGALIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
2. O agravante alega violação do devido processo legal por não ter sido oportunizada
sustentação oral, ofensa ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos sobre
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

nulidade de provas, desrespeito ao contraditório e ampla defesa, quebra da cadeia de
custódia da prova e contrariedade entre a decisão do Conselho de Sentença e a prova dos
autos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator, sem
análise do colegiado, viola o direito do agravante a uma decisão colegiada, especialmente
diante da complexidade e relevância das questões suscitadas.
4. A questão em discussão também envolve a análise da alegada nulidade na obtenção de
provas, desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, e quebra da cadeia de custódia das
provas utilizadas na condenação do agravante.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, pois está
autorizada pelo art. 34 do Regimento Interno do STJ e pela jurisprudência consolidada do
STJ, conforme enunciado n. 568/STJ.
6. A sustentação oral não é prevista para o julgamento de agravo em recurso especial,
conforme art. 7o, § 2o-B, III, da Lei 8.906/1994 e art. 937 do CPC.
7. Não houve ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre
todos os aspectos relevantes, rejeitando preliminares de nulidade e a tese de decisão
contrária às provas dos autos.
8. Há informação de que o acusado autorizou o acesso ao celular, mediante termo
assinado, de modo que qualquer revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7
do STJ.
9. O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, destacando
que as provas foram devidamente apreendidas e armazenadas, sem indícios de manipulação
fraudulenta. Também pontuou que a decisão do júri não foi manifestamente contrária à
prova dos autos, pois estava amparada em depoimentos, perícias e imagens de câmeras de
segurança.
10. A modificação das conclusões da Corte de origem, nos termos em que pleiteada,
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
11. O Superior Tribunal de Justiça compreende que a premeditação do delito autoriza a
elevação da pena-base, na primeira etapa da dosimetria da reprimenda, por demonstrar
maior reprovabilidade na conduta do agente.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da
colegialidade quando autorizada pelo regimento interno e jurisprudência consolidada. 2.
Não há previsão legal de sustentação oral no agravo em recurso especial. 3. Não há negativa
de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta as questões essenciais ao
julgamento, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos da parte. 4. A
nulidade de provas não se configura quando há autorização expressa para acesso a dados e
não há indícios de manipulação fraudulenta. 5. A premeditação do delito autoriza a elevação
da pena-base, na primeira etapa da dosimetria da reprimenda".
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 34; Lei 8.906/1994, art. 7o, § 2o-B, III; CPC,
art. 937; CPP, art. 619.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.347.064/SC,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
;
17/10/2023
STJ, AgRg no RHC 179.956/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
.
12/12/2023
(AgRg no AREsp n. 2.662.327/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
11/3/2025
18/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL.
CONVERSAS
TELEFÔNICAS
E
WHATSAPP.
PLEITO
DE
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. TESE DE NULIDADE DA DENÚNCIA POR TRANSCRIÇÃO PARCIAL
DAS CONVERSAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA E
. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO INTEGRAL ÀS PROVAS
DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, que
apontou a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, limitando-se o agravante a alegações
genéricas sobre a natureza jurídica da questão, atrai a aplicação da Súmula 182/STJ.
2. Inadmissibilidade do recurso especial pela incidência das Súmulas 7/STJ, ante a
necessidade de reexame fático-probatório para desconstituir a conclusão sobre a legalidade
, e 83/STJ, considerando a conformidade do acórdão recorrido com a
das provas
jurisprudência consolidada desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.314.012/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
3/6/2025
9/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A
SENTENÇA. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto por Mario Machado dos Santos Cordeiro contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento. A defesa sustentou, no recurso, violação ao princípio
da correlação entre a denúncia e a sentença, apontando divergência entre os verbos "portar"
(utilizado na denúncia) e "transportar" (na sentença). Alegou, ainda, quebra da cadeia de
custódia da prova fotográfica da arma de fogo apreendida, requerendo a reconsideração da
decisão monocrática ou o provimento do agravo pela Turma. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da
correlação entre a denúncia e a sentença, diante da utilização de verbos distintos para
descrever a conduta imputada; e (ii) estabelecer se é possível o exame da alegada quebra da
cadeia de custódia da prova fotográfica da arma de fogo apreendida, à luz dos óbices
recursais do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença exige que a condenação se
funde nos fatos narrados na peça acusatória, sendo irrelevantes variações semânticas ou
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

jurídicas que não alterem o núcleo fático. Na hipótese, a sentença utilizou o verbo
"transportar" para indicar o porte compartilhado da arma, mas a condenação permaneceu
adstrita aos mesmos fatos descritos na denúncia, o que afasta a alegada nulidade.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há violação ao princípio da
correlação quando a sentença condenatória mantém-se nos limites fáticos da acusação, ainda
que utilize expressão verbal distinta da constante na denúncia, desde que a modificação não
implique inovação fática.
5. Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia da prova, a matéria não foi objeto
de apreciação pela instância ordinária e tampouco houve oposição de embargos de
declaração para suprir eventual omissão. Além disso, o recurso especial não indicou
violação ao art. 619 do CPP, inviabilizando o conhecimento do ponto por ausência de
prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.
6. A análise da validade da prova fotográfica demandaria reexame do conjunto fático-
.
probatório, providência vedada na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.226.159/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/6/2025
, grifou-se.)
16/6/2025

No que se refere à alegação de violação ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
sob o pretexto de que o acórdão recorrido teria violado o retro citado preceito legal, o
recorrente pretende, via recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça promova novo
rejulgamento da causa. No entanto, o recurso especial tem por finalidade específica garantir
a correta interpretação da lei e não servir como uma espécie de segunda apelação.
Para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida
as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando
a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso,
avaliar a tese de que não há provas suficientes para a condenação, como quer a defesa,
demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da
lei federal.
As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar à
conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e provas.
A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em recurso especial.
Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que o réu é culpado é insuscetível de
modificação nesta Corte, salvo se demonstrada a ocorrência de violação direta de lei federal,
o que não é o caso.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
IM PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em
provas periciais e testemunhais que indicam a autoria e materialidade dos crimes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas e
associação para o tráfico pode ser mantida com base nas provas apresentadas, sem
necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação da minorante do
tráfico privilegiado, considerando a condenação por associação para o tráfico.
III. Razões de decidir
4. A condenação está amparada em farto material probatório, incluindo depoimentos de
policiais e apreensão de drogas, que demonstram a configuração dos crimes de tráfico e
associação para o tráfico. A instância anterior destacou que a investigação policial, a prova
oral, a elevada quantidade de droga (56,4kg de skank) e as circunstâncias da prisão
comprovaram que o agravante transportava a droga e era acompanhado por outro veículo,
ocupado pelos corréus, que atuavam como batedores. Ainda, ressaltou a expressividade das
substâncias, o comportamento em comboio, a estrutura organizada e sofisticada, a origem
comum (Santarém/PA), os depoimentos colhidos e a relação entre os veículos para
demonstrar o vínculo estável e permanente dos réus para a prática do tráfico de drogas.
5. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório,
o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois impede o preenchimento dos requisitos legais para a
minorante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico
pode ser mantida com base em provas periciais e testemunhais, sem necessidade de reexame
do conteúdo fático-probatório. 2. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a
aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35;
Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802.546/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 677.851
/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07.12.2021; STJ, AgRg no
AREsp 1593941/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22.09.2020.
(AgRg no AREsp n. 2.834.602/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
10/6/2025
17/6/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, mantendo-se a condenação do agravante pela prática do crime de associação para o
tráfico de drogas, com base em provas de materialidade e autoria, incluindo prisão em
flagrante e depoimentos de policiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foram apresentados fundamentos
idôneos para a condenação do agravante pela prática do crime de associação para o tráfico
de drogas e se é possível reverter a conclusão do Tribunal de origem sem o reexame do
conjunto fático-probatório.
3. A defesa alega que não busca reexame de provas, mas a revisão dos fundamentos da
condenação, sustentando a insuficiência de provas para a condenação do agravante.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem fundamentou suficientemente a condenação, asseverando que o
acervo probatório dos autos é bastante para reconhecer a materialidade do fato delituoso e a
autoria, bem como a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de
associação para o tráfico, tendo em vista a prisão em flagrante do agravante na posse de um
rádio comunicador em área dominada por facção criminosa, o auto de apreensão e os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em sede inquisitorial, ratificados em
Juízo, de que o agravante estava com o rádio comunicador em mãos informando sobre a
posição das viaturas policiais na operação então em curso naquela comunidade, em local
onde ficam os chamados "radinhos".
5. O entendimento do Tribunal de origem encontra guarida na jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que "a função executada pelo chamado 'radinho', ostenta
considerável relevância estratégica para a atividade do tráfico ilícito de drogas, com vias à
garantia do domínio territorial da agremiação criminosa dominante, mantendo seus demais
integrantes/comparsas informados sobre eventuais operações policiais e/ou ataques de
facções rivais, o que demanda atenção e vigilância contínuas por parte do agente respectivo,
caracterizando-se, portanto, a permanência da atividade, a rechaçar a pretensão
desclassificatória" (AREsp n. 2.703.583, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de
DJEN
).
12/12/2024
Precedentes.
6. O pleito de absolvição por insuficiência de provas demanda o reexame do conjunto
fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7
do STJ
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Estando a condenação amparada em provas suficientes de
materialidade e autoria em relação ao crime imputado, o pleito absolutório defensivo
encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 do STJ, a qual veda o reexame fático-
2. A função de 'radinho' no tráfico de drogas caracteriza a
probatório via recurso especial.
permanência da atividade, justificando a condenação por associação para o tráfico".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343
/2006, art. 35.Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.703.583, Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJEN
; STJ, HC 861.382/RJ, Min. Daniela Teixeira, Quinta
12/12/2024
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 799.532/RJ, Min. Messod Azulay Neto, Quinta
19/11/2024
Turma, DJe
.
28/4/2023
(AgRg no AREsp n. 2.586.207/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
28/5/2025
2/6/2025

Igual conclusão é compartilhada pelo judicioso parecer do Ministério Público Federal:
“Dessa forma, a convicção do Tribunal de origem sobre a estabilidade e a permanência
do vínculo associativo foi formada com base em elementos concretos, como a complexidade
da operação, a duração da atividade criminosa, a logística empregada e o papel de cada
agente.
Alterar tal entendimento para absolver os recorrentes implicaria, necessariamente, uma
nova e aprofundada incursão no material fático-probatório, o que é vedado a esta Corte
Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (e-STJ fls. 1296).

Por esses fundamentos, na forma do art. 255, § 4o, I, do Regimento Interno do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.”

Constata-se que a decisão agravada corretamente não conheceu do recurso
especial, por força do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A nulidade do processo por suposta violação à cadeia de custódia da prova,
conforme sustentado pela defesa, importaria no revolvimento de matéria fático-
probatória para desconstituir as conclusões firmadas pelas instâncias de origem. Com
efeito, o Tribunal Regional concluiu pela ausência do propalado acesso irregular ao
dispositivo móvel por parte dos agentes da autoridade policial, conclusão que não pode
ser revista em recurso especial.
Por fim, tendo em vista que a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça obsta
a reanálise do material fático-probatório em sede de recurso especial, o julgado proferido
pelas instâncias ordinárias que determinou a condenação dos recorrentes revela-se
imodificável nesta Corte, ressalvadas as situações em que se evidencie ofensa direta à
legislação federal, hipótese não configurada nos autos.
Em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos
que já tinham sido expostos no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem
impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da necessidade de
atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
Não é suficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou
a simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se ao caso a
Súmula no 182 do STJ, diante da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com apreensão de 2.500
maços, e buscava a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a quantidade
apreendida era inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência do STJ.
3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime
de contrabando de cigarros, considerando a quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932, inciso III, do CPC e a Súmula 182
do STJ.
7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o limite de 1.000 maços
estabelecido pela jurisprudência do STJ para a aplicação do princípio da insignificância,
inviabilizando a absolvição com base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
. 2. O princípio da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental
insignificância não se aplica ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida
excede 1.000 maços."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art. 334-A; Decreto-Lei
n. 399/1968, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, REsp 1.977.652/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
13/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA DO STJ. RECORRENTE DEIXOU DE
IMPUGNAR OS MOTIVOS DA NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da decisão que não admitiu
o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, §
.
1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte, obstando-se o provimento do agravo
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o
acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se identificar os pontos convergentes dos
casos e a necessidade de semelhante resposta jurídica a ambos, sequer rebateu este óbice,
levantado pelo Tribunal local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a divergência
jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico demonstrando a similitude fática entre
os acórdãos confrontados, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do
" (AgRg no AREsp n. 2.703.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
RISTJ
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.823.295/PB, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
22/4/2025
28/4/2025

A falta de dialeticidade recursal também foi constatada pelo zeloso Ministério
Público Federal, que consignou o que segue:
“O agravo não deve ser conhecido, diante da ausência de impugnação, concreta e
adequada, de todos os fundamentos da decisão agravada.
Com relação à tese de nulidade probatória por quebra da cadeia de custódia, o agravante
se limitou a reproduzir o mérito da controvérsia posta no recurso especial. Quanto à tese
absolutória, a parte deduziu genericamente que não pretende o reexame fático-probatório
dos autos, sem deixar claro que os fatos questionados foram devidamente consignados no
decisum a quo e prescindem de nova incursão nos fatos e provas dos autos para a resolução
da controvérsia.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é suficiente a assertiva de que todos os
requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia." (AgRg no AR Esp
n. 1.647.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
5/5/2020
13/5/2020
A decisão agravada está bem fundamentada com o esclarecimento de todo o panorama
fático e probatório ilustrado pelo Tribunal de origem, e enriquecida com julgados proferidos
por esta Corte Superior que sustentam a fundamentação apresentada no acórdão
impugnado.” (e-STJ fls. 1332-1333)

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49716681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:29
Código de Controle do Documento: 93fdf4b4-3d5f-41f0-8a8c-837395cee86d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0240363-8
REsp 2.220.922 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50023893720234047106
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALESSANDRO MIKHAIL GOMES DA ROCHA
RECORRENTE
: LETICIA BENINCA
ADVOGADOS
: DAVI DE SOUZA - SC030225
EDVINO ARENT - SC057934
LIZANDRA TARABAL RODRIGUES - RS98120A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRO MIKHAIL GOMES DA ROCHA
AGRAVANTE
: LETICIA BENINCA
ADVOGADOS
: DAVI DE SOUZA - SC030225
EDVINO ARENT - SC057934
LIZANDRA TARABAL RODRIGUES - RS98120A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551908098890614@
2025/0240363-8 - REsp 2220922 Petição : 2025/0066774-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:41:48
Código de Controle do Documento: 1DF3CBC5-1F24-4412-887D-61AB97CB78F1